Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021560-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORENA CLEMENTE COURA - CPF: 005.582.561-39 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), RAFAEL BORGES VALANDRO - CPF: 023.326.321-74 (RECORRENTE), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021560-58.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo LTDA

Recorrido(s):

Lorena Clemente Coura e

Rafael Borges Valandro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. HOTELERIA EM CONDIÇÃO DIVERSA DO ANUNCIADO. AUSÊNCIA DE SUPORTE. NECESSIDADE DE NOVA RESERVA. REEMBOLSO DO VALOR EXCEDENTE NÃO EFETUADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, em se tratando de relação de consumo, como é o caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.
Nas razões recursais, o Recorrente pretende a reforma do julgado para que seja excluída a indenização a título de dano moral ou, subsidiariamente, minorada para valor compatível com os danos alegados nos autos, defende que os fatos não extrapolam o mero dissabor.

3. No caso em apreço, os Reclamantes alegam que realizaram reserva para o período de 01/01/24 a 05/01/24, pagando o valor total de R$2.445,38, contudo, ao realizar o check-in foram informados que não havia chuveiro quente e, considerando a localidade (São Francisco/Califórnia) com temperaturas de 9 graus se viram obrigados e providenciar outro local para hospedarem, durante a madrugada, tendo localizado apenas 1 hotel com check-in imediato disponível pelo valor de R$ 4.136,38, o qual foi reservado.

4. Aduzem que, após contatarem administrativamente a Ré, esta procedeu com o reembolso da primeira reserva, contudo, manteve-se inerte quanto o reembolso do valor excedente em relação ao valor pago na primeira reserva. Nas contrarrazões recursais, defendem a manutenção da sentença recorrida.

5.

Conforme meios de provas juntados aos autos, verifico que os autores lograram êxito em comprovarem seus alegados, bem como do reembolso administrativo parcial e da inércia da Ré em proceder com o reembolso da segunda reserva, cujo valor excedeu ao inicialmente pago.

6. Ademais, averíguo que a nova reserva foi efetuada na madrugada – 00h do horário local, conforme comprovante de reserva na inicial, o que, certamente, gerou transtornos e dissabores, tendo que procurarem nova acomodação em viagem ao exterior, com disponibilidade imediata, sem qualquer auxílio.

7.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Logo, resta caracterizada a falha na prestação de serviço pela reclamada, nos termos do art. 14 do CDC, certo que os autores têm direito à restituição do valor excedente desembolsado em nova reserva em razão das condições precárias constantes na hospedagem, conforme narrado.
Nesta linha, considerando que os autores adquiriram a primeira reserva pelo valor de R$2.445,38 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), e que diante das condições da hospedagem tiveram que realizar nova reserva no valor de R$4.136,38 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), vê-se que desembolsaram o montante de R$1.691, 00 (mil seiscentos e noventa e um reais), decorrentes de culpa exclusiva da ré em razão da má prestação dos seus serviços. No que tange ao pedido de danos morais, vislumbra-se de forma nítida e robusta sua ocorrência, eis que a situação vivenciada pelos autores (procurar outra hospedagem no exterior por volta da meia-noite para ingresso/check-in imediato), se mostra excepcional, ultrapassando a esfera do mero dissabor
”.

8.
Logo, se mostra devida e razoável a condenação a título de dano moral, haja vista a falha na prestação de serviço pela Reclamada e pelos transtornos vivenciados pelos autores, sendo certo o direito à restituição do valor excedente desembolsado em nova reserva em razão das condições precárias constantes na hospedagem e a manutenção do valor indenizatório.

9. Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA – FÉRIAS NO EXTERIOR – AUSÊNCIA DE HOSPEDAGEM DEVIDAMENTE CONTRATADA – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL REDUZIDO PARA EXCLUIR O VALOR DAS PASSAGENS AÉREAS COMPRADAS PELA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.” (TJ-MG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010)

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90.

Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos.

É inegável o abalo moral que uma pessoa sofre em situações vexatórias como o impedimento de acesso a rede de hotelaria pela qual pagou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O valor atinente ao serviço efetivamente prestado não deve ser restituído ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

(N.U 0057853-36.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelas reclamantes para: 1-CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$1.691,00 (mil seiscentos e noventa e um reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso, ou seja, do dia em que a segunda reserva do hotel foi realizada, até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária. 2-CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025